Tribunal: CARF
Processo: 12963.000045/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2005
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE DECRED. MULTA.
Não conseguindo o Fisco comprovar que a contribuinte operava com outros cartões de crédito além dos cartões corporativos personalizados - private label -, incabível a aplicação da multa por atraso na entrega da DECRED, posto que a recorrente encontrava-se sob o abrigo do artigo 3o, § 2o, inciso II, da IN (SRF) no 341/2003, que a dispensava de tal exigência.
Lançamento que se cancela.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000045/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.285 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
(NOVA DENOMINAÇÃO DE BRASIL CARD SOC. DE FOMENTO
MERCANTIL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2005
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE DECRED. MULTA.
Não conseguindo o Fisco comprovar que a contribuinte operava com outros
cartões de crédito além dos cartões corporativos personalizados - “private
label” -, incabível a aplicação da multa por atraso na entrega da DECRED,
posto que a recorrente encontrava-se sob o abrigo do artigo 3o, § 2o, inciso II,
da IN (SRF) no 341/2003, que a dispensava de tal exigência.
Lançamento que se cancela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) NÃO
CONHECER do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional ou legal
suscitadas; e, ii) na parte conhecida, a ele DAR PROVIMENTO para cancelar o lançamento de
multa por atraso na entrega de DECRED. Os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro
Correa Dias e Iágaro Jung Martins acompanharam o Relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000045/2009-21
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de 29 de julho de 2015 (fls.
452/477)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso (fls. 30/73), mantendo os lançamentos de “Multa por falta de apresentação de Declaração de
Operações de Cartões de Crédito - DECRED”, 2o semestre de 2005, conforme AI (fls. 2 e 16/24:

Com a seguinte tipificação legal:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF (fls. 25/27), estes são os fatos que levaram à consecução dos
lançamentos:
“Em 20/11/2008, a fiscalizada apresenta seu arrazoado às fls. 07/09,
acompanhado de uma Declaração firmada por seu contador, fls. 10, e,
finalmente, apresenta o Recibo de Entrega da Declaração de Operações
com Cartões de Crédito - DECRED, relativa ao segundo semestre de
2005, fls. 11/13, transmitida em 13/11/2008.
A fiscalizada argumenta que apresentou a DECRED, recibo n°
04.95.21.29.75-65, dentro do prazo fixado pela autoridade tributária,
porém há um equivoco neste contexto, pois o prazo fixado no Termo de
Intimação Fiscal de 20 dias é o que foi cumprido, em relação a
apresentação da DECRED, a atraso levou 33 (trinta e três) meses, pois,
consoante a Instrução Normativa SRF n° 341, de 15 de julho de 2003, no
que disciplina no Inciso II, do art. 4o, a fiscalizada deveria ter cumprido
sua obrigação acessória até o último dia útil do mês de fevereiro de
2006. Abaixo a transcrição da IN SRF citada, verbis:
(...)
Desta forma o quantitativo de meses em atraso teve seu início em março
de 2006 até a data da efetiva entrega da DECRED, que se deu no curso
desta ação fiscal, em novembro de 2008, perfazendo 33 meses.
O fato da fiscalizada juntar a declaração firmada pelo seu contador,
asseverando a transmissão, à época, da referida declaração e, ainda, a
alegada ausência do respectivo recibo desta "alegada" transmissão, não
elide a responsabilidade da fiscalizada em diligenciar pelo pleno
cumprimento de suas obrigações acessórias perante a Administração
Tributária.
(...)
Assim, deve em função da omissão da fiscalizada, ser aplicada a multa
disciplinada na IN SRF no 341/2003, art. 7°, Inciso I, no valor de R$
5.000,00 ao mês, acrescida da majoração em 100%, disciplinada no
Inciso II.
(...)
Desta forma, foi constituído o crédito tributário mediante o ato
administrativo do Lançamento, sendo os valores mensais consignados já
com a majoração de 100%, em face ser este procedimento realizado por
meio de um AUTO DE INFRAÇÃO, conforme fls. 15/21”.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Cientificada dos lançamentos e irresignada com o procedimento, a contribuinte
acostou substanciosa impugnação (fls. 30/73) na qual, conforme bem sintetizado pela decisão
recorrida, alegou:
“DA SITUAÇÃO FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA
- MARCAS "PRIVATE LABEL" - ERRO NO PREENCHIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECRED
[...] um simples equívoco quando do preenchimento da DECRED faz com que a
multa seja integralmente cancelada.
[...]
[...] todas as informações prestadas na DECRED constantes do auto de
infração, referem-se a operações que o mercado de cartões denomina como
"private label", conforme fazem provas as cláusulas constantes dos contratos
de compras mercantis em anexo.
[...] as marcas denominadas "Private Labels", consistem em cartões de crédito
emitidos com aceitação limitada à rede de lojas do varejista, criados única e
exclusivamente com a proposta de fidelizar o cliente e aumentar o volume de
vendas, bem como outras características próprias as quais demonstram um
vínculo mais estreito entre a operadora e o comerciante, caso dos contratos ora
juntados.
[...] inexiste razão para a aplicação da multa, uma vez que o artigo 3o, II, da
Instrução Normativa no 341/2003 é taxativa no sentido de que inexiste
obrigatoriedade de apresentação das informações relativamente aos clientes
"private label".
[...]
Exatamente nesse sentido é o entendimento da Receita Federal do Brasil,
consoante soluções de consulta abaixo transcritas:
[...]
A MULTA IMPOSTA E A OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
[...]
[...] a multa imposta é de evidente violação ao princípio da razoabilidade em
virtude de três razões específicas.
[...]
Possível concluir-se, portanto, ser o princípio da razoabilidade (art. 5o, LIV, da
CF) uma norma jurídica constitucional que impõe ao legislador, quando do
exercício da discricionariedade legislativa, um limite negativo à sua liberdade
de aplicação da Constituição, vedando a criação de leis irrazoáveis, arbitrárias
e desproporcionais.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

A primeira razão para se atribuir irrazoabilidade à lei e, por conseguinte, ao
auto de infração [...] decorre do fato de que a lei impõe sanção por cada mês
de atraso, sendo que o descumprimento de uma obrigação acessória não pode
ser visto como um somatório de desobediência à legislação fiscal.
[...]
A segunda razão [...] diz respeito aos valores cobrados e com majoração de
100% [...] em caso de lavratura de auto de infração.
[...]
É de evidente irrazoabilidade tal critério, pois, em uma lucratividade
baixíssima, sua multa será de enorme montante, em valores superiores a 30 [...]
vezes o lucro apurado.
[...]
Por fim, a terceira razão [...] é de que o valor da multa imposta não tem
relação de adequação e proporcionalidade com a conduta praticada, sento um
valor muito alto.
Ainda que admitíssemos alguma legalidade na cobrança da contestada multa, a
mesma por certo não foi criada para pequenas operadoras de cartão de
crédito, caso da impugnante, que conta com pequena rede de estabelecimentos
credenciados [...]
[...]
DA IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA / DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
[...] houve a entrega da DECRED antes de qualquer intimação ou
procedimento da Receita Federal.
[...]
[...] as disposições constantes do art. 44 e seguintes da Lei n. 9.430/1996,
impedem a aplicação da forma proposta pela Instrução Normativa, uma vez
que permite o pagamento de dívidas tributárias (sejam decorrentes de
obrigação principal e/ou acessória) em percentuais menores e, inclusive,
posteriormente ao recebimento do auto de infração.
[...]
Como é cediço, nos casos em que concorrerem as seguintes circunstâncias: (i)
correção da falta por parte do contribuinte no prazo de impugnação; (ii), seja o
mesmo primário e; (iii) não tenha incorrido em circunstâncias agravantes; é
possível a relevação da multa.
[...]
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA A ENTREGA DA DECRED E DA MULTA
APLICADA
[...] a obrigatoriedade para entrega da DECRED não está prevista em lei,
assim entendida como aquela regularmente editada pelo Poder Legislativo.
Isto porque a previsão para a entrega da DECRED está contida na Instrução
Normativa no 341/2003. MAIS QUE ISSO, A PREVISÃO DA MULTA E DOS
SEUS RESPECTIVOS VALORES SOMENTE ENCONTRAM PREVISÃO NA
MALSINADA INSTRUÇÃO NORMATIVA, OU SEJA, INEXISTE NENHUMA
MENÇÃO à MULTA NA LC 105/2001.
[...] Assim sendo, torna-se desnecessário tecer maiores comentários acerca da
inconstitucionalidade e ilegalidade da prova obtida [...].
[...]
Nem se queira argumentar a possibilidade de delegação de competência ao
Poder Executivo para disciplinar a matéria [...].
[...]
OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA IRRETROATIVIDADE E DO SIGILO
[...]
DOS JUROS
[...]
O caráter estritamente remuneratório da TAXA SELIC NÃO PERMITE SUA
UTILIZAÇÃO para qualquer outra finalidade que não seja remunerar o capital
alheio, não se prestando para a indenização objetivada nos juros moratórios.
[...]
Nem se alegue, por outro lado, que a cobrança da TAXA SELIC estaria
autorizada legalmente - Lei 9.065/95 -, com fulcro no artigo 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, e que isto seria suficiente para legitimar sua
incidência no caso concreto”.
DA DILIGÊNCIA DETERMINADA PELA DRJ/JFA
Os autos subiram à apreciação da 2a Turma da DRJ/Juiz de Fora/MG que
entendeu pela necessidade da conversão do julgamento em diligência, conforme manifestação do
Relator e anuência da Presidência (Despacho no 2-061/2011 - fls. 103/105), no qual se
determinou à Autoridade lançadora que emitisse parecer conclusivo sobre o que dispõe o inciso
II do § 2o do art. 3o da IN/SRF n° 341/2003, no caso, se as operações com cartões tinham como
característica “cartões de compras emitidos por pessoa jurídica cuja utilização seja restrita a aquisição
de produtos e serviços junto aos seus estabelecimentos ou de empresas ligadas, denominados "private
label”.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Cumprido o determinado, a Autoridade Fiscal emitiu “Relatório de Diligência
e Parecer Fiscal” (fls. 427/437) no qual discorreu sobre o procedimento e concluiu:

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

(...)

Para concluir:

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Intimada acerca do resultado da diligência, a contribuinte acostou manifestação
(fls. 440/442 e 445/448) rebatendo as suas conclusões e ratificando o quanto expusera na
impugnação, especialmente:
1. que está sendo discutida nos presentes autos a multa pelo atraso na apresentação da
DECRED, ou seja, não se discute se deixou, ou não, de ser feita alguma informação
naquela declaração;
2. fosse esse fosse o motivo para a aplicação da multa, a fundamentação seria diferente;
3. frisa que em momento algum da autuação e aplicação da multa, a autoridade fiscal
questionou a veracidade e/ou exatidão das informações, isto é, a multa se deu unicamente
pelo atraso na entrega;
4. as informações ali prestadas, sequer seriam obrigatórias, na medida em que a DECRED
não é exigida em caso de operações “private label” e, assim a multa sequer seria devida,
pois subsiste a desnecessidade de apresentação da DECRED;
5. já ter ofertado informações suficientes, através planilhas e notas fiscais, que as
informações constantes da DECRED eram decorrentes de operações “private label”;
6. que a interpretação dada pelo nobre auditor é silogística, o que se extrai das próprias
transcrições;
7. ao se consultar a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, aponta-se para um
faturamento anual declarado de R$ 205.647,80 e, na sua contramão, a multa lançada
atinge, sem nenhuma razoabilidade, o montante de R$ 330.000,00;
8. que o condutor da diligência também não atentou ao fato de que, no objeto social da
empresa, há outros negócios e atividades, como factoring e compra de CPRs, o que levou
a um faturamento maior;
9. ser inconstitucional multa que apena o contribuinte com valor superior ao seu próprio
rendimento/faturamento;
10. que o tributo não pode ter efeito confiscatório ou geral enriquecimento ilícito do próprio
Fisco, o que não é admissível em um Estado de Direito;
11. de se concluir, portanto, que: i) a multa foi aplicada em decorrência do atraso na entrega
da Declaração; ii) não questiona o fisco qualquer outra razão de desconformidade das
informações prestadas na DECRED; iii) as informações “private label” não precisariam
ser prestadas pela impugnante, iv) as informações prestadas em diligência em nada se
prestam para a resolução do feito;
12. caber retroatividade benigna para reduzir a multa, nos termos da Lei no 12.766 de 27 de
dezembro de 2012, a qual reduziu o valor das multas referentes ao descumprimento de
obrigações acessórias de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil;
13. por fim, reitera o pedido para que seja dado total provimento à impugnação.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

DA DECISÃO RECORRIDA
Devidamente instruídos, os autos subiram à apreciação da 2o Turma da
DRJ/JFA que, depois de afastar as preliminares envolvendo matérias de cunho constitucional o
legal e nulidades aventadas pela contribuinte, no mérito, pugnou pelo improvimento da
impugnação e mantença dos lançamentos.
Excertos do voto condutor mostram a posição daquela Turma, em decisão
unânime (fls. 452/477):
“Inicialmente, não houve o defendido equívoco da contribuinte quando do
preenchimento da Decred do 2o semestre/2005. Na realidade, houve sua
apresentação após o prazo e a ciência do início do procedimento fiscal.
Nesse sentido, na fase procedimental:
- a "Consulta Operacional - Declarações - Por Declarante" (p. 7 do vol. 1) na
qual não figura a referida Decred;
- a não apresentação do recibo eletrônico no 04.95.21.29.75-65, defendido
como sendo da referida Decred que teria sido apresentada dentro do prazo,
quando da resposta ao Termo de Início de Fiscalização (pp. 3-5 daquele
volume);
- a graciosa justificativa de seu contabilista (p. 11 daquele volume) na qual é
asseverado em síntese que a dita Decred foi entregue sem irregularidade e que
"diligenciou no seu escritório a procura do recibo de entrega, não logrando
êxito em encontrá-lo até a presente data";
- a ciência do Termo de Início de Fiscalização em 05/11/2008 (fls. 2-5 do vol.
1), enquanto a apresentação da Decred deu-se somente em 13/11/2008,
portanto, sob procedimento de ofício e com atraso de 33 (trinta e três meses)!;
- a emissão da certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos
federais e à dívida ativa da União (p. 15 do vol. 1), emitida em 17/11/2008
(pp.12-14 do vol. 1) válida até 16/05/2009, que atestaria "a regularidade da
empresa perante o fisco federal, presumindo desta forma que o documento teria
sido entregue."
Embora tenha havido certificação contida naquela certidão, a contribuinte
olvidou que o foi "Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas".
Enfim, uma vez detectada a apresentação extemporânea da Decred, coube ao
fisco efetuar o lançamento nos seguintes termos do art. 142 do CTN:
(...)
Quanto à defesa passiva de que as informações prestadas na Decred referem-se
a operações que o mercado de cartões denomina "private label", a contribuinte
diz que "fazem provas as cláusulas constantes dos contratos de compras
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

mercantis em anexo." Nesse sentido, carreou aos autos os seguintes contratos
sociais:
- pp. 89-92 - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO CONTRATO
DE COMPRA MERCANTIL COM CESSÃO DE CRÉDITO firmado com
SODRÉ MIGUEL LTDA., que ali figura como "Vendedor/Cedente”.
De plano, sendo particular, tal contrato é frágil em termos de prova, tendo em
vista a seguinte dicção da Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente
assinado por quem esteja na livre disposição e administração
de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer
valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Ainda que por absurda hipótese de que referido contrato pudesse operar efeitos
perante terceiros, na espécie, em face do fisco federal, há que se observar que
na cláusula "II - Das obrigações do Vendedor/Cedente" não há nenhuma
obrigação que diga que a SODRÉ MIGUEL LTDA seja a administradora dos
créditos, além do que as menções ao cartão sempre são as do "Cartão Brasil
Card".
Saliente-se que o contrato de adesão tem a característica de que uma de suas
partes é hipossuficiente, a aderente, vez que a ela cabe somente aderir-lhe,
como na espécie fica evidente por uma simples leitura às obrigações
contratuais que recaem sobre o Vendedor/Cedente, em contraponto às da
contribuinte, Cessionária, notadamente, a de "Assumir os riscos do crédito, que
fora anteriormente aprovado pela cessionária, salvo a estipulação expressa em
contrário". (original contém negrito);
- pp. 93-94 do vol. 1 - CONTRATO DE ADESÃO, firmado em 16/08/2002 com
o SUPERMERCADO NOBRE LTDA., também particular e fazendo menção ao
cartão de compras "BRASIL CARD". Um detalhe que se mostra relevante é que
nesse contrato sequer existe assinatura das testemunhas em campo próprio.
Naquela mesma data foi pactuado o "CONTRATO PARTICULAR DE
FOMENTO MERCANTIL" com o mesmo SUPERMERCADO NOBRE LTDA.
na qualidade de "FATURIZADO", (pp. 95-96 do vol. 1) destoando do primeiro
quanto ao representante, mas mantendo semelhança quanto às obrigações deste
em face da contribuinte e quanto à falta de assinatura das testemunhas.
Ora, é cediço que o documento particular, assinado pelo devedor e por duas
testemunhas, tem sua grande importância por ser título executivo extrajudicial
nos termos do art. 585, II, da Lei 5.869, de 1973, cuidado este negligenciado
pela contribuinte.
Tem-se ainda os contratos de adesão firmado com BENTO EUGENIO DE
OLIVEIRA & CIA LTDA, na qualidade de "VENDEDOR/CEDENTE", pp.96-97
e 98, do vol 1, bem como o firmado com SUPERMERCADO HAWAI LTDA. (p.
99 do vol. 1). Mudando o que deve ser mudado, ambos têm o mesmo padrão
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

dos anteriores, notadamente, quanto à titularidade da administração dos
créditos por parte da contribuinte.
As circunstâncias acima não deixam dúvidas de que em tais contratos a figura
da contribuinte é de administradora dos créditos pactuados, mesmo que
desprezada a singeleza de suas naturezas de particulares.
Some-se que a Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - assim
dispôs na SEÇÃO III "Dos Contratos de Adesão":
"Dos Contratos de Adesão
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham
sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem
que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente
seu conteúdo.
[...]" (sublinha acrescida)
Já a Lei no 10.406, de 2002, ao tratar das "Disposições Gerais"
"Dos Contratos em Geral" assim definiu em suas "Preliminares":
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação
mais favorável ao aderente.
Portanto, resta induvidosa a hipossuficiência dos aderentes em face do
predisponente (contribuinte) em todos aqueles contratos de adesão.
Em sede de doutrina, Sílvio de Salvo Venosa traz a seguinte lição a respeito dos
contratos de adesão em "DIREITO CIVIL, TEORIA GERAL DAS
OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS", Edt. Atlas, 8a edição,
pp. 369-370:
(...)
Pelo até aqui exposto, o discurso passivo não tem o condão de desautorizar o
enquadramento legal contido no AI, senão vejamo-lo em ordem cronológica
direta:
Inicialmente, a Lei no 9.779/1999, que assim dispôs m seu art. 16:
Em certo ponto da peça impugnatória a contribuinte diz que:
(...)
"[...] as marcas denominadas "Private Labels", consistem em cartões de crédito
emitidos com aceitação limitada à rede de lojas do varejista, criados única e
exclusivamente com a proposta de fidelizar o cliente e aumentar o volume de
vendas, bem como outras características próprias as quais demonstram um
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

vínculo mais estreito entre a operadora e o comerciante, caso dos contratos ora
juntados."
Em razão do enquadramento legal acima, é até mesmo possível admitir as
premissas passivas, tão somente. Isto porque a decorrente conclusão ("caso dos
contratos ora juntados") é de todo desarrazoada.
Não somente pela palidez dos contratos em razão de suas inoperâncias em face
do fisco federal e de seus conteúdos, mas a dos demais documentos
apresentados, sejam as declarações de terceiros obtidos de favor, sejam os
comprovantes de depósitos em dinheiro em conta corrente (c/c) de SODRÉ
MIGUEL LTDA. entremeados às fls. 217-301, em c/c de SUPERMERCADO
HAWAI LTDA. entremeados às fls. 302-354.
Para que pudesse elidir do lançamento, um dos condicionantes é de que a
contribuinte deveria ter satisfeito ainda obrigação tributária acessória de nível
tal a conservar cópia dos sistemas utilizados para processamento das
movimentações mensais, bem assim das bases de dados processadas, de forma
a possibilitar a recomposição e justificativa das informações constantes na
Decred, enquanto perdurar o direito da Fazenda Pública constituir os créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram.
É a dicção do art. 6o da IN/SRF no 341/2003, combinado com o conceito de
"montante global mensalmente movimentado" nos termos do seu art. 2o, § 2o, II.
A seu turno, a contribuinte não comprovou que suas operações com cartões de
compra foram emitidos por pessoa jurídica, cuja utilização fosse restrita a
aquisição de produtos e serviços junto aos seus estabelecimentos ou de
empresas ligadas, denominados "private label", nos termos do art. 3o, § 2o, II
daquela IN/SRF.
Assim não há que se compreender que as soluções de consulta transcritas na
impugnação se apliquem ao caso concreto. Também não há que se enveredar,
como fez a contribuinte, por análises de irrazoabilidade ou proporcionalidade
do critério adotado pelo fisco, pois tal critério deu-se em conformidade com a
legislação de regência por ela negada.
Saliente-se que, além das instituições financeiras, emissoras e administradoras
de cartões próprios ou de terceiros e que concedem financiamento direto aos
portadores, caso da contribuinte, existem no Brasil administradoras em sentido
estrito, empresas não financeiras, emissoras e administradoras de cartões
próprios ou de terceiros, mas que não financiam os seus clientes.
Também não ocorreu denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN vez
que a Decred omissa foi entregue após a ciência do Termo de Início de
Fiscalização ocorrida em 05/11/2008 (pp. 3-5 do vol. 1) conforme o AR à p. 6
daquele volume.
A propósito, não é o fato de ter sido prorrogada a entrega da citada Decred
para mais 10 (dez) dias a partir data de prorrogação (07/11/2008) que daria
socorro à contribuinte no particular acima.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Também não ocorreu ofensa ao princípio de legalidade, ao argumento passivo
de que a previsão para a entrega da DECRED está contida na Instrução
Normativa no 341/2003, vez que o enquadramento legal contou com o disposto
no art. 30 da Lei no 10.637/2002, que converte a obrigação tributária acessória
não satisfeita em principal.
Concernente à alegação de que a multa aplicada é CONFISCATÓRIA, ressalte-
se que o princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição, no sentido
de que é vedado "utilizar tributo com efeito de confisco" certamente tem por
destinatário o Poder Legislativo, que deve observar a capacidade econômica
do contribuinte (art. 145, § 1o).
Ademais, a aplicação da multa no patamar definido na legislação de regência
deve-se ainda em razão do imperativo do § único do art. 142 do CTN, que
dispõe que a constituição do crédito tributário pelo lançamento é atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Ainda, por oportuno, vejamos a seguinte lição de Hugo de Brito Machado, em
CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, Edt. Malheiros Editores, 17a edição,
revista, atualizada e ampliada, ao tratar da "Vedação do confisco", pp 39-40:
(...)
No que tange aos JUROS DE MORA, todas as digressões da contribuinte,
particularmente a respeito da taxa Selic, estão fora do debate no âmbito do
processo administrativo, pois incumbe a este colegiado dizer da correta
aplicação da lei, não julgá-la.
Nesse sentido, não há base na legislação tributária para afastar a aplicação
dos juros de mora cuja exigência fundamenta-se no artigo 161 do CTN e no art.
63, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Em apreciação da matéria, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
aprovou a seguinte súmula:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Relativamente às suas razões adicionais, não é correto dizer, dada a realidade
fática, como o fez a contribuinte, que "A multa se deu, unicamente, pelo
atraso." - original negritado e sublinhado – vez que o fato gerador na espécie
foi a não apresentação da Decred, notadamente em face do art. 30 da Lei no
10.637, de 2002.
Segundo a contribuinte, “em momento algum da autuação e aplicação da
multa, a autoridade fiscal questiona a veracidade e/ou exatidão das
informações” prestadas por ela. No entanto, as informações da contribuinte
são a seu desfavor, consoante as seguintes conclusões da diligência operada,
com as quais comungo:
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

“A fiscalizada apresenta em sua impugnação [...] o resultado TOTAL do
faturamento com suas operações “private label”, no importe anual de R$
11.175,93, argumentando ainda, a discrepância entre os valores de seu
faturamento e o valor da multa guerreada nestes autos, de R$ 330.000,00.
Mas, ao consultarmos sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica, depreendemos um faturamento anual declarado de R$ 205.647,80
temos que o resultado financeiro bruto obtido com operações “private label”
são em comparação ao faturamento total, no ano inteiro de 2005, menos de
6%, precisamente, 5,43%.
Já as operações declaradas na DECRED [...] atinente ao primeiro semestre de
2005, informa o manejo de repasses na ordem de R$ 160.754,46 a Pessoas
Jurídicas e de R$ 11.033,41 repassados a Pessoas Físicas, no montante de R$
171.787,87, cujo faturamento não ultrapassa a 5% desses repasses, no valor de
R$ 8.589,39 valor este hipotético, podendo variar para menos.
Assim, temos para os dois semestres um faturamento com operações ditas
“Private Label” de no máximo R$ 11.175,93 + R$ 8.589,39, totalizando o
resultado de R$ 19.765,32, isto é menos de 9,7% do total do faturamento
declarado pela fiscalizada para o ano-calendário de 2005 inteiro.
Constata-se, desta forma, que a fiscalizada não fatura somente com operações
ditas "Private Label", ela possui outras administradoras de cartões de crédito.
Tanto é que à fl. 7 verifica-se que desde o segundo semestre de 2003 apresenta
DECRED, omitindo-se, apenas, no segundo semestre de 2005.”
(original contém negritos)
Relativamente à RETROATIVIDADE BENIGNA, há que se dizer inicialmente
que tal instituto diz respeito ao disposto no art. 106 do CTN, senão vejamos:
(...)
Para o deslinde da questão é preciso levar em conta inicialmente que tal
instituto aplica-se apenas em face de situações expressamente estabelecidas,
exaustivas, vez que estamos no campo das exceções, à medida que, à exemplo
da lição de VLADIMIR PASSOS DE FREITAS, em CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL COMENTADO, Edt. Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 529: "A
regra, porém, é de que a lei não retroage."
Abaixo, considerações sobre os condicionantes do art. 106 do CTN:
- o inciso I do art. 106 do CTN não se aplica no caso concreto, vez que a Lei no
12.766/2012 não trata de lei interpretativa. Para que tivesse tal natureza,
haveria de ter em seu corpo formal declaração a respeito, na qual fizesse
remissão à lei interpretada, vez que destina-se fundamentalmente a eliminar
dúvidas em relação à lei que a antecede, sem substituí-la ou modificá-la;
- quanto ao inciso II, não se aplicam suas alíneas "a" e "b", bastando ver a
dicção da Lei no 12.766/2012, bem como a Lei no 12.783/2013 que em seus arts.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

8o, deram nova redação ao art. 57 da Mpv no 2.158-35, de 2001, senão
vejamos:
(...)
- a alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, na qual provavelmente a
contribuinte se escudou, vez que foi silente, também é a desfavor da
impugnante. De fato, as leis que se aplicam "a ato ou fato pretérito", como
aludido no "caput" do art. 106 do CTN, forçosamente hão de ser na espécie a
Lei no 12.766/2012 e/ou a Lei no 12.873/2013.
No entanto, referidas leis não culminaram "penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática." ao caso concreto. Basta uma
cuidadosa leitura em todas as hipóteses do art. 8o das referidas leis para se
concluir que elas não se referem à infração cometida pela contribuinte, qual
seja, a omissão de apresentação da Decred tempestivamente.
Por todo o exposto, NO MÉRITO, conduzo meu VOTO no sentido de considerar
improcedente a impugnação e procedente o lançamento”.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006,
31/07/2006,
31/08/2006,
30/09/2006,
31/10/2006,
30/11/2006,
31/12/2006,
31/01/2007,
28/02/2007,
31/03/2007,
30/04/2007,
31/05/2007,
30/06/2007,
31/07/2007,
31/08/2007,
30/09/2007,
31/10/2007,
30/11/2007,
31/12/2007,
31/01/2008,
29/02/2008,
31/03/2008,
30/04/2008,
31/05/2008,
30/06/2008,
31/07/2008,
31/08/2008, 30/09/2008/, 31/10/2008, 30/11/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 70.235/1972 para a
lavratura do auto de infração e observados os procedimentos previstos
no artigo 142 do Código Tributário Nacional, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006,
31/07/2006,
31/08/2006,
30/09/2006,
31/10/2006,
30/11/2006,
31/12/2006,
31/01/2007,
28/02/2007,
31/03/2007,
30/04/2007,
31/05/2007,
30/06/2007,
31/07/2007,
31/08/2007,
30/09/2007,
31/10/2007,
30/11/2007,
31/12/2007,
31/01/2008,
29/02/2008,
31/03/2008,
30/04/2008,
31/05/2008,
30/06/2008,
31/07/2008,
31/08/2008, 30/09/2008/, 31/10/2008, 30/11/2008
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder
público, cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. APLICABILIDADE.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Aplica-se multa isolada prevista em legislação de regência em razão de
apresentação extemporânea da Decred.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
INAPLICABILIDADE.
Não comprovada a existência em lei superveniente hipótese de
ocorrência de cominação de penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da prática do ato pretérito, não se aplica a
retroatividade benigna.
ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui competência material para
apreciar ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
CONFISCO
A vedação constitucional de se utilizar tributo com efeito de confisco,
além de ser dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas cumprir a determinação legal, revela seu direcionamento ao
tributo, não à multa aplicada como penalidade pecuniária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo
afastar sua aplicação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006,
31/07/2006,
31/08/2006,
30/09/2006,
31/10/2006,
30/11/2006,
31/12/2006,
31/01/2007,
28/02/2007,
31/03/2007,
30/04/2007,
31/05/2007,
30/06/2007,
31/07/2007,
31/08/2007,
30/09/2007,
31/10/2007,
30/11/2007,
31/12/2007,
31/01/2008,
29/02/2008,
31/03/2008,
30/04/2008,
31/05/2008,
30/06/2008,
31/07/2008,
31/08/2008, 30/09/2008/, 31/10/2008, 30/11/2008
DECRED. APRESENTAÇÃO.
A Decred deverá ser apresentada até o último dia útil de fevereiro,
contendo as informações sobre as operações efetuadas com cartão de
crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e
os montes globais mensalmente movimentados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA
Uma vez que a apresentação da Decred deu-se posteriormente à ciência
do início de procedimento fiscal não há que se falar em denúncia
espontânea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, agora com a decisão de 1o Piso, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls. 486/521), onde rebateu as conclusões da Turma Julgadora da
DRJ e, quanto aos argumentos, basicamente repisou o quanto já assentado na impugnação, tanto
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

no pertinente às matérias preliminares, quando voltou a tratar de temas constitucionais, quanto ao
mérito, onde insiste que suas operações relativas a cartões de crédito foram feitas exclusivamente
na modalidade “private label”, além de pugnar por ilegalidade no acesso às suas informações
bancárias.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho da autoridade
preparadora (fls. 522/523), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls.
74/83) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que, exceto em
relação às matérias de cunho constitucional ou de ilegalidade suscitadas, o recebo e dele
conheço.
O RV contempla preliminares e matéria de mérito.
Inicialmente, embora já afastado pela decisão recorrida, a contribuinte insiste
em suscitar em preliminares, questões de cunho constitucional e legal, temas que
irremediavelmente fogem à competência deste Colegiado Administrativo apreciar ou perquirir,
dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I,
“a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Nessa esteira cabe afastar, sem necessidade de maiores digressões, tais
alocuções da recorrente em preliminares sobre assuntos de fundo constitucional ou legal,
vedados à apreciação do julgador administrativo, na forma da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não conheço do RV em relação a tais temas.
Antes de ir ao mérito, cabe rebater o reclamo da recorrente de que teria havido
acesso às suas informações bancárias sem autorização judicial.
Tal matéria, que durante algum tempo suscitou debates, encontra-se hoje
superada, por força da decisão do STF exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim
ementada:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária,
sob
a
Presidência
do
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral, em
conhecer do recurso e a este negar provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

cidadãos,
por
meio
do
princípio
da
capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não
atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Brasília, 24 de
fevereiro de 2016. Ministro EDSON FACHIN Relator.
Assim, rejeito tais argumentos que se encontram presentes no recurso
voluntário da recorrente (fls. 513/520).
Indo ao mérito, o debate é circunscrito aos lançamentos de multa por atraso na
entrega de DECRED da recorrente relativamente ao 2o semestre de 2005 e realizada sob
procedimento fiscal.
A respeito da obrigatoriedade da entrega da DECRED e a penalização por seu
descumprimento, os atos legais e administrativos que envolvem a matéria principiam com Lei
Complementar no 105, de 2001 e culminam com a IN (SRF) no 341/2003:
Lei Complementar no 105, de 10/01/2001
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à
periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as
instituições financeiras informarão à administração tributária da
União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços. (Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste
artigo:
(...)
XIII - operações com cartão de crédito;
----------x----------
 Decreto no 4.489, de 28/11/2002
Art. 1o As instituições financeiras, assim consideradas ou
equiparadas nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 1o da Lei
Complementar no105, de 10 de janeiro de 2001, devem prestar à
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos
usuários de seus serviços, sem prejuízo do disposto no art. 6o da
referida Lei Complementar.
Art. 2o As informações de que trata este Decreto, referentes às
operações financeiras descritas no § 1o do art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 2001, serão prestadas, continuamente, em
arquivos digitais, de acordo com as especificações definidas pela
Secretaria da Receita Federal, e restringir-se-ão a informes
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

relacionados com a identificação dos titulares das operações e com
os montantes globais mensalmente movimentados, relativos a cada
usuário, vedada a inserção de qualquer elemento que permita
identificar a sua origem ou a natureza dos gastos efetuados.
Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se montante global
mensalmente movimentado:
(...)
XII - nas operações com cartão de crédito, o somatório dos
pagamentos efetuados pelos titulares dos cartões e o somatório dos
repasses efetuados aos estabelecimentos credenciados, no mês;
(...)
§ 2o As informações relativas a cartões de crédito serão
apresentadas, nos termos do inciso XII, de forma individualizada
por cartão emitido para o usuário.
----------x----------
 Lei no 9.779, de 19/01/1999
Art. 16 Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições
para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
----------x----------
 Lei no 10.637, de 30/12/2002
Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art.
5o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua
apresentação de forma inexata ou incompleta, sujeita a pessoa
jurídica às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações
inexatas, incompletas ou omitidas;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no inciso I, na hipótese de
atraso na entrega da declaração que venha a ser instituída para o
fim de apresentação das informações.
§ 1o O disposto no inciso II do caput aplica-se também à declaração
que não atenda às especificações que forem estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, inclusive quando exigida em meio
digital.
§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia
seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração
até a data da efetiva entrega;
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura
de auto de infração.
§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa
jurídica não apresente a declaração, serão lavrados autos de
infração complementares até a sua efetiva entrega.
----------x----------
 Instrução Normativa SRF no 341, de 15/07/2003
Art. 2o As administradoras de cartão de crédito prestarão, por
intermédio da Decred, informações sobre as operações efetuadas
com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários
de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
(...)
Art. 3o As administradoras de cartões de crédito poderão
desconsiderar as informações em que o montante global
movimentado no mês seja inferior aos seguintes limites:
I - para pessoas físicas, R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
II - para pessoas jurídicas, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput, o limite deverá ser
considerado em relação a todos os estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica.
§ 2o Não deverão ser objeto de informação na Decred operações
efetuadas:
I - com cartões de débito;
II - com cartões de compras emitidos por pessoa jurídica cuja
utilização seja restrita a aquisição de produtos e serviços junto aos
seus estabelecimentos ou de empresas ligadas, denominados
"private label".
Art. 4o A Decred deverá ser apresentada, em meio digital, mediante
a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela Secretaria da
Receita
Federal
(SRF)
na
Internet,
no
endereço:
<
www.receita.fazenda.gov.br >:
I - até o último dia útil do mês de fevereiro, contendo as
informações de que trata o art. 2o em relação ao segundo semestre
do ano anterior; e
II - até o último dia útil do mês de agosto, contendo as informações
de que trata o art. 2o em relação ao primeiro semestre do ano em
curso.
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Art. 7o A não apresentação da Decred ou sua apresentação de
forma inexata ou incompleta sujeitará a administradora de cartão
de crédito às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações
inexatas, incompletas ou omitidas;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no inciso I, na hipótese de
atraso na entrega da Decred.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia
seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração
até a data da efetiva entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura
de auto de infração.
§ 2o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa
jurídica não apresente a declaração, serão lavrados autos de
infração complementares até a sua efetiva entrega.
Pois bem, de acordo com o texto legislativo e regulamentar acima transcrito,
foi detectado pela Fiscalização que a contribuinte, obrigada à satisfação da exigência acessória,
teria deixado de cumpri-la referentemente ao 2o semestre de 2005, conforme consulta efetuada
nos sistemas da RFB (fls. 7):

Com isso, foi aberto procedimento fiscal em face da recorrente na data de
30/10/2008 e emitido Termo exigindo a entrega da referida DECRED (fls. 3/5):
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Atendendo à demanda, a contribuinte fez a transmissão do demonstrativo em
13/11/2008 (fls. 12/14):

Nesse cenário, exteriorizam-se as seguintes situações incontroversas:
1. comprovadamente a entrega da DECRED relativa ao 2o semestre de 2005
foi feita a destempo e somente após intimação fiscal, ou seja, sob
procedimento de ofício, de forma que é inverídico o aduzido pela defesa
de que tal providência foi feita espontaneamente (RV – fls. 503).
2. está correta forma de apuração e contagem de tempo para aplicação da
multa à razão de R$ 5.000,00/mês de atraso na entrega (duplicada no caso,
por ter sido emitido auto de infração), iniciando-se no mês seguinte àquele
em que deveria ter sido cumprida a obrigação, no caso, último dia útil de
fevereiro de 2006, portanto, março de 2006 e findando-se quando do seu
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

cumprimento (13/11/2018). Com isso, tem-se 33 meses (10 meses em 2006
+ 12 meses em 2007 + 11 meses em 2008).
3. aplicando-se o valor majorado, tem-se o total de R$ 330.000,00 (33 meses
x R$ 10.000,00), conforme auto de infração lavrado (fls.16).
Então, nesse primeiro momento, nenhuma irregularidade afetaria os
lançamentos.
Todavia, a recorrente bate-se fortemente contra a imposição alegando, como
argumento principal, não estar sujeita à obrigatoriedade de entrega da DECRED, isso porque, no
seu entender, apenas realizaria, em relação aos cartões de crédito, operações denominadas de
“private label”, ou seja, uma modalidade específica de cartão de crédito emitido geralmente por
um varejista a favor de seus clientes para realizarem compras no seu estabelecimento com
melhores condições.
Em simples palavras, um cartão de fidelização e que nem sempre (ou quase
nunca) é aceito em outro estabelecimento que não o emitente e que também é conhecido como
cartão de crédito de marca própria que não lança mão de bandeiras tradicionais no mercado.
Estampada essa situação fática e de direito, assenta a recorrente estar ao
amparo do preceituado no artigo 3o, § 2o, inciso II, da IN (SRF) no 341/2003, ou seja, não teria
que entregar a DECRED:
Art. 3o. (...)
§ 2o Não deverão ser objeto de informação na Decred operações
efetuadas:
(...)
II - com cartões de compras emitidos por pessoa jurídica cuja
utilização seja restrita a aquisição de produtos e serviços junto aos
seus estabelecimentos ou de empresas ligadas, denominados
"private label".
Contra essa linha posicionaram-se a Autoridade lançadora (desde o início do
procedimento e mesmo depois da diligência levada a efeito por determinação da DRJ/Juiz de
Fora/MG) e a 2a Turma da DRJ.
No primeiro caso, o externado no Relatório de Diligência (fls. 427/437) mostra
que a oposição aos argumentos da recorrente passaria pelo fato de que os montantes informados
na DIPJ do ano-calendário/2005 – Exercício/2006 a título de receitas com as operações com
cartões na modalidade “private label” ficaram muito aquém dos rendimentos totais, sugerindo
que a contribuinte teria outras fontes de renda e possuiria outras administrações de cartões de
crédito.
Veja-se (fls. 432/433):
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Já a decisão recorrida, pelo voto condutor do Relator, além de chancelar o
entendimento da Diligência, debruçou-se na análise dos quatro contratos que a recorrente juntou
visando comprovar se tratar de operações na modalidade “private label” e descaracterizou
todos eles sob o entendimento de que, i) não continham assinaturas de testemunhas; ii) por se
tratar de instrumento particular entre as partes deveria ter sido submetido a registro público para
ser oposto a terceiros, inclusive a Fazenda (Código Civil, artigo 221); e, iii) a contribuinte não
teria comprovado que suas operações com cartões de compra foram emitidos por pessoa jurídica,
cuja utilização fosse restrita a aquisição de produtos e serviços junto aos seus estabelecimentos
ou de empresas ligadas, denominados "private label", nos termos do art. 3o, § 2o, II daquela
IN/SRF.
Postos os fatos e as posições das partes, ao voto.
Começo pela manifestação da diligência.
Conforme lá dito, os valores obtidos como receitas pela recorrente na
administração de cartões de crédito na modalidade “private label” estariam bem abaixo de seu
faturamento no período (2005), de modo que, por projeção do Fisco, ela (recorrente) trabalharia
com “outras administrações de cartões de crédito” (fls. 433) o que, embora não esteja escrito no
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Parecer Fiscal, sugere que a diferença teria suporte na presunção de operação com “outros
cartões”. Assim na posição do diligenciador, não restaria provada a hipótese de dispensa da
apresentação da DECRED na forma do artigo 3o, § 2o, II, da IN (SRF) no 341/2003.
Pois bem, de plano, há que se afastar a conclusão da diligência, fundada em
mera suposição e sem prova concreta.
Explico.
De fato, o valor da receita informada pela recorrente como tendo sido obtida
pelas operações com cartões de crédito “private label” estão bem abaixo do seu faturamento
anual, como citado na Diligência, permitindo supor haver outras fontes de receitas.
Porém, - e aí repousa o centro da discussão -, essa diferença deveria ter sido
averiguada e investigada pela Fiscalização quando da ação fiscal ou no momento da diligência,
JUSTAMENTE para se apurar se a recorrente só trabalhava com essa modalidade de cartões
(“private label”) ou se haveria outras, como sugere (na verdade, afirma!) o Parecer da
Diligência:

Em outras palavras, i) como a linha central de defesa da recorrente pontua que
não estaria sujeita a apresentação da DECRED, por só operar com cartões de crédito
corporativos e, ii) a Autoridade Fiscal insiste que a atividade da contribuinte não se restringiria a
esse segmento, como mostra o Parecer da Diligência, o condutor da diligência, deveria ter se
aprofundado no exame da escrituração e dos documentos da pessoa jurídica de modo a
demonstrar, cabalmente o que por ela, Fiscalização, foi assumido. Ao ficar, como ficou, no mero
terreno projecional e mesmo assim concluir peremptoriamente de que haveria outras operações
com cartões de crédito que não as apontadas (corporativos) implica em resvalar para uma
presunção que não tem sustento legal e transfere ao acusador, no caso , o Fisco, o ônus de provar
o quanto alegado (CPC, art. 373, I).
Além disso, e muito mais que isso, a recorrente, como mostra seu Contrato
(fls. 74/78), tinha como objeto social à época dos fatos, as seguintes atividades:

Nesse rol de atividades há, dentre elas, a de “factoring”, ou seja, faturização
(que, aliás, consta da própria denominação social da contribuinte) e essa modalidade “poderia”
(repito, poderia) justificar a diferença apontada. Porém, do mesmo modo que dito antes, caberia
à Fiscalização essa averiguação, embora tenha tentado direcioná-la à contribuinte (fls. 436).
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Fazendo parênteses a respeito, há um detalhe que não pode ser ignorado: além
dos contratos relativos ao cartão de crédito “private label”, a recorrente firmou outros
instrumentos com dois de seus parceiros que utilizam tais cartões, no caso, Bento Eugênio de
Oliveira & Cia. Ltda. e Supermercado Nobre Ltda. para negócios envolvendo faturização, ou
seja, operações de fomento mercantil (“factoring”), o que, por si só, já aponta para a
existência de outras atividades e outras presumíveis receitas. A esse respeito, ver Contratos
específicos juntados aos autos (fls. 98 e 95, respectivamente).
Ora, o Fisco é detentor de poderes investigativos que lhe permite auditar a
contabilidade e demais registros da companhia, de modo que, neste caso e mais ainda por força
da diligência que lhe foi determinada pela DRJ, deveria tê-los usados, não me parecendo lógico
que tenha buscado transferir tal missão ao sujeito passivo, salvo se esse tivesse se recusado a
exibir os Livros (o que não consta nos autos e que, mesmo se constasse, poderia ser superado de
várias formas, como previsto na legislação).
Então todo o arrazoado e argumentos presentes na Diligência acabam por ficar
soterrados:

E fragilizam sua conclusão (fls. 436):

Pelo exposto, entendo que, nessa parte, a posição fiscal não se sustentou, sendo
bastante plausível que a diferença entre a receita oriunda da atividade com cartões de crédito
“private label” e o informado em DIPJ tenha tido suporte nas demais atividades exercidas pela
recorrente, inclusive operações de “factoring” e assim, por força do que dispõe o artigo 3o, § 2o,
inciso II, da IN (SRF) no 341/2003, a recorrente estaria descompromissada de entregar a
DECRED.
Passo à análise da decisão da DRJ acerca dos contratos juntados pela
recorrente e referentes aos cartões de crédito “private label”.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Para a decisão recorrida, os instrumentos não se revestiriam dos necessários
contornos formais que lhes permitisse servir de prova (falta de assinatura de testemunha,
ausência de registro público, na forma do artigo 221, do Código Civil, etc).
Inicio pela falta de registro.
Diz o artigo 221, do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente
assinado por quem esteja na livre disposição e administração de
seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor;
mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a
respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Em primeiro lugar penso que o Fisco não é o “terceiro” que muitos querem
enxergar na concepção deste artículo, mais não fosse porque esse (Fisco) nada mais é que
próprio Estado com seu braço tributário e fiscalizatório e que dispõe de todas as medidas legais e
estruturais para fazer valer seus interesses, inclusive superando eventuais acordos firmados pelos
signatários caso contrariem a lei ou criem situações que tentem impedir (ou impeçam) o
surgimento do fato gerador, o nascimento da obrigação tributária ou o pagamento de tributos,
não sendo despropositado lembrar a plena vigência do artigo 123, do CTN2.
Em outro dizer, a condição imposta pelo Código Civil/2002 para que haja
eficácia do contrato perante terceiros diz respeito tão somente aos terceiros com potencial e
explícito interesse no negócio jurídico pactuado e não aqueles, como o Fisco, que poderão vir a
ter ciência de fatos em eventos futuros, mas que não lhes trouxe prejuízo algum quando da
pactuação.
Em dizer mais claro, a exigência do registro público (e mesmo a necessidade
de duas testemunhas) visa proteger o terceiro que eventualmente possa vir a ser prejudicado no
que foi avençado e que não tenha participado da negociação e formalização do acordo
contratual. Isso porque, sendo o negócio jurídico pactuado apenas entre as partes envolvidas, no
máximo só poderá prejudicar interesse de um terceiro que possua algum vínculo direto com o
objeto do negócio, e não o Fisco em relação aos tributos que poderão (ou não) surgir em razão
desta avença.
Exemplo claro de um prejuízo evidente contra um terceiro interessado seria o
caso de uma instrumentalização contratual em que um doador doa um veículo a um donatário,
sendo que referido bem já fora objeto de promessa de venda anterior a outro cessionário.
Vamos refletir agora: neste mesmo exemplo, fosse o Fisco um “terceiro” na
acepção que muitas vezes se quer dar ao termo utilizado no artigo 221, do CC, como reagiria ao
tomar conhecimento deste contrato de doação e que não foi levado a registro ou não tem
testemunhas presentes? Cabe a pergunta: deixaria a Autoridade Fiscal de exigir o Imposto

2 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

sobre Doação (ITCMD) simplesmente porque o instrumento contratual estaria
desconforme com o preceito do artigo 221, do Código Civil?
A resposta, certamente, é não!
Para o Fisco, o negócio jurídico pode ser – e, no mais das vezes, é – o fato
gerador da obrigação tributária de pagar um tributo (no exemplo, o ITCMD pela doação do
veículo), sendo absurdo cogitar de a Autoridade Fazendária recusar tal instrumento para
consecução do lançamento simplesmente porque o contrato não foi levado ao registro público ou
não tinha duas testemunhas.
Mutatis mutandis, o que aproveita ao Fisco deve aproveitar ao administrado.
De outro giro, no CARF a matéria segue neste trilho, valendo destacar o Ac.
1402-004.105, desta 2a Turma, 4a Câmara, Relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
votação unânime, assim ementado nesta parte (destacado):
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO
ROTATIVO. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. PRAZO DE
DURAÇÃO. PACTUAÇÃO DE JUROS. REGISTRO PÚBLICO
DO INSTRUMENTO. EXEQUIBILIDADE E NATUREZA DE
TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE PLENA DO NEGÓCIO E
EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ESTAMPADAS NOS
INSTRUMENTOS
Contratos de Abertura de Crédito são figuras não solenes, sendo
inexistente um formato legal específico ou um rol de cláusulas
obrigatórias, previstas em Lei, para seu aperfeiçoamento e validade.
O Direito Contratual brasileiro é regido pela autonomia da vontade.
Havendo um negócio bilateral lícito, em que há expressão de
vontade de ambas as partes capazes em pactuá-lo, este é plenamente
válido e vigente, inclusive diante do reconhecimento mútuo de
legitimidade da firma aposta no instrumento. O interesse do
questionamento da autenticidade e da representativa da assinatura é
dos celebrantes.
O conceito de terceiro que o art. 221 do Código Civil de 2002
emprega não abrange a Receita Federal do Brasil. A Fiscalização
não pode desconsiderar a validade, os efeitos regulares e as
características comerciais de um contrato firmado entre
particulares, sob a argumentação de ausência de registro público,
quando a Lei não obriga a assim fazê-lo.
A exigibilidade da obrigação não se confunde com a exequibilidade
do contrato, sendo indiferente para a verificação de regularidade da
escrituração do passivo a natureza de título executivo dos
instrumentos que expressam as obrigações lançadas. Exigibilidade
das obrigações contratuais é tema alheio ao teor da Súmula no 233
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Com a seguinte brilhante dissertação do voto condutor do I. Relator, hoje na
Câmara Superior (com negritos acrescidos):
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

“Mas, independentemente disso e mais relevante, é o fato de que,
considerando que o Direito Civil brasileiro é fortemente alicerçado
na autonomia da vontade, a grosso modo, pode-se afirmar que os
contratos são meros veículos formais de exteriorização e
declaração desse animus.
E, em relação à assinatura, esta constitui presunção relativa de
veracidade do conteúdo enunciado e disposto no instrumento, a
teor da norma atualmente veiculada no art. 219 do Código
Civil de 200210, independentemente de testemunhas.
Havendo um negócio bilateral, em que há expressão de vontade de
ambas as partes em pactuá-lo, este é plenamente válido e vigente
diante do reconhecimento mútuo de legitimidade da firma aposta
no instrumento. Diga-se aqui que o interesse do questionamento da
validade e representativa da assinatura é das partes celebrantes.
Dessa forma, diante de tais provas, constatações e previsões legais,
também afasta-se tal fundamento do TVF.
Quanto à ausência de registro público dos Contratos e Aditivos,
tratando-se aqui de Instrumentos particulares, não solenes, sendo
ausente a determinação legal específica de seu registro como
condicionante para o aperfeiçoamento do negócio estampado e
para a produção de efeitos, descabida tal exigência da
Fiscalização para reconhecer a exigibilidade das suas
respectivas obrigações.
(...)
E, ainda nesse sentido, a afirmação no TVF de que a Receita
Federal é considerada terceiro diante dos contratantes, e por isso há
a necessidade do registro para prova do que fora pactuado,
simplesmente, não é verdadeira.
O terceiro a que se refere o Legislador Civil no art. 221 do Codex
de 2002 é aquele que detém patrimônio jurídico, referente a bem,
direito ou expectativa deste, diretamente afetado pelo objeto e
efeitos da celebração procedida.
Alheio ao negócio, a figura e a função do Órgão Fiscalizador
federal nesses casos é de observação, análise e constatação da
existência e características do ato praticado, seus reflexos e
conseqüências, apenas para fins de verificação de obrigações
tributárias não regularmente satisfeitas”.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, reproduzidas pelo Relator no
Acórdão acima3:
“Cuida o art. 221 da força probante do documento particular
assinado pela parte, atribuindo-lhe, em princípio a aptidão para
provar "as obrigações convencionais de qualquer valor", desde que
subscrito por quem esteja "na livre disposição e administração de
seus bens".
A norma desse dispositivo é consequência lógica daquela
anteriormente ditada pelo art. 219: "as declarações constantes dos
documentos assinados presumemse verdadeiras em relação aos
signatários". Ora, se o signatário declara algo que constitui,
modifica ou extingue obrigação convencional, e se a lei tem como
verdadeira a declaração assinada, em relação ao signatário, é claro
que esse tipo de documento provará a obrigação que, legalmente,
corresponde ao ato nele enunciado. Certa a manifestação de
vontade, certo o efeito jurídico da mesma manifestação.
(...)
A regra do art. 221 aplica-se ao comum das obrigações
convencionais, abarcando todos os atos e negócios do campo do
direito das obrigações para os quais não haja a previsão de formas
ou solenidades especiais. Aqueles atos, portanto, cuja a validade ou
eficácia dependa da escritura pública ou de registro público, não
serão provados pelo instrumento particular de que cogita o art. 221,
mas apenas pela forma solene que a lei lhes impõe.
(...)
Para o direito brasileiro, portanto, o documento privado,
independentemente de intervenção de oficial público ou de
reconhecimento judicial, se não arguido falso, considera-se por
presunção legal, proveniente de seu signatário e, como tal, prova
sua autenticidade.
(...)
Assim devem ser considerados os terceiros, para fins do art. 221:
a) os que não contrataram com as partes e, a nenhum título,
participaram, do instrumento particular, mas que têm direitos
outros que podem ser prejudicados pela eventualidade de uma
antedata;
b) os credores de uma das partes do negócio ajustado no
instrumento particular, quando exercitam direito próprio (e não
agem como sucessor de parte), que possam sofrer prejuízo pelo
desfalque das garantias patrimoniais necessárias a assegurar a
realização de seus direitos creditórios.

3 Comentários ao Novo Código Civil. Vol. 3. Tomo 2. Dos Efeitos do Negócio Jurídico ao Final do Livro III.
Rio de Janeiro : Forense, 2003. pp. 469/470/483/494 e 495.

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Em qualquer caso, porém, não decorre do registro a presunção de
validade do negócio jurídico registrado para os terceiros afetados
pelos efeitos da declaração de vontade operada entre estranhos. O
registro público não tem outra função senão de controlar a
tempestividade, com único objetivo de prevenir a antedata”.
Igualmente no mesmo tom, o Ac. 2402005.703 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária – Sessão de 15 de março de 2017, “caso Neymar”:
REGISTRO PÚBLICO. ART. 221 CC/02. CONDIÇÃO DE
EFICÁCIA
DO
CONTRATO
PERANTE
TERCEIROS
PREJUDICADOS.
ECONOMIA
TRIBUTÁRIA
NÃO
CONFIGURA
PREJUÍZO.
AUTONOMIA
PRIVADA.
LIBERDADE CONTRATUAL.
O registro público é condição de eficácia do contrato perante
terceiros prejudicados. A Fazenda Publica não é terceiro
interessado a não ser que comprove, no caso concreto, situação de
prejuízo. A liberdade na organização de negócios privados, quando
legítima, e eventual economia tributária, não podem ser
consideradas como elementos de prejuízo sob pena de violação do
ordenamento jurídico pátrio, mormente o direito ao exercício da
autonomia privada e liberdade contratual (Art. 170 CF/88).
(destaque acrescentado)
Assim, assumindo a mesma linha dos julgados do CARF antes reproduzidos,
peço vênia para discordar da decisão recorrida quando assentou ser frágil a prova fixada em
contrato particular, tendo em vista a falta de registro prevista no artigo 221, do Código Civil.
Discordo igualmente quando aponta que inexistem testemunhas (“um detalhe
que se mostra relevante é que nesse contrato sequer existe assinatura das testemunhas em campo
próprio”), para concluir ser “cediço que o documento particular, assinado pelo devedor e por duas
testemunhas, tem sua grande importância por ser título executivo extrajudicial nos termos do art. 585, II,
da Lei 5.869, de 1973, cuidado este negligenciado pela contribuinte”.
Nesse contexto, acompanhando a mais recente jurisprudência da Corte
Administrativa, penso que estes aspectos (falta de registro ou de testemunhas) não invalidam os
termos contratuais e nem podem ser motivo de questionamento da Fiscalização justamente por
esta não ser o “terceiro” a que alude o dispositivo.
Demais disso tudo, não se olvide, o art. 923 do RIR/99 (então vigente) dispõe
que os valores escriturados pelo contribuinte devem ser provados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, não exigindo prova específica (diga-se tarifada) para a comprovação do
direito alegado, restando a força probante de qualquer documento, ligada à sua função, conteúdo
e efeitos típicos.
Finalmente, para fechar o raciocínio, a exigência do caput da norma
substantiva (art. 221) é flexibilizada por seu parágrafo único quando assenta:
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se
pelas outras de caráter legal.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

É exata e robustamente o que se vê nos autos, especificamente os contratos e
demais documentos juntados pela recorrente (fls. 111/384), além da DIPJ do período (fls.
385/426).
É sobre isso que passo a tratar.
DOS DOCUMENTOS E CONTRATOS JUNTADOS PELA RECORRENTE
A recorrente para comprovar sua tese principal de que não estaria obrigada à
apresentação da DECRED tendo vista o preceito ao artigo 3o, § 2o, II, da IN (SRF) no 341/20034,
que regulamentou o procedimento, acostou diversos documentos e contratos que firmou com
seus clientes para operar na modalidade de cartões de crédito “private label”.
Prefacialmente, não posso deixar de registrar a estranheza da postura da
recorrente que assenta ferozmente não estar obrigada à apresentação da DECRED por só operar
com cartões corporativos personalizados (“private label”) e, mesmo assim, em todos os
períodos próximos (antecedentes e futuros) ao aqui tratado (2o Semestre/2005) fez a entrega de
DECRED.
Veja-se (fls.7):

4 Art. 3o. (...)
§ 2o Não deverão ser objeto de informação na Decred operações efetuadas:
(...)
II - com cartões de compras emitidos por pessoa jurídica cuja utilização seja restrita a aquisição de
produtos e serviços junto aos seus estabelecimentos ou de empresas ligadas, denominados "private
label".

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Diga-se, se a pessoa jurídica entende que não estava obrigada à entrega da
DECRED, por que a entregou nos anos de 2003 a 2007, em todos os semestres, exceto o que
aqui se discute (2o Sem/2005) e que foi objeto do lançamento de ofício relativo à multa por
atraso?
De qualquer modo, não se está em debate esse procedimento, mas, sim, saber
se no, 2o semestres de 2005, a recorrente deveria ou não transmitir a Declaração.
Para tanto, além do que já tratei atrás, analisei um a um todos os documentos,
concluindo o que segue a seguir:
1.
QUANTO À DECRED TRANSMITIDA
A DECRED do período foi entregue sob procedimento fiscal e mostrou 24
registros (operações) que a recorrente realizou com seus clientes.
Confira-se (fls. 31/32):

Na DECRED (fls. 86/88):

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Estas informações e respectivos contratos firmados foram todos juntados,
valendo seu alinhamento para melhor análise:
2. DOS CONTRATOS
2.1 – Vendedor/Cedente: BENTO EUGÊNIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.
Nome de Fantasia: DROGARIA SANTA MARIA.
Cessionária: BRASIL CARD SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Contrato (fls. 96/97):

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Cartão de crédito “private label” personalizado da vendedora (fls. 87):

Relatório de faturamento (fls. 124):

Recibo de pagamento (fls. 126):
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Relação dos clientes da cedente que utilizaram o cartão corporativo (fls. 129/216).
Amostra exemplificativa (fls. 155 e 216):

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Obs.
1 - Por motivos óbvios, deixam de ser reproduzidos integralmente os nomes dos usuários
dos cartões;
2 – Os valores que constam nos fechamentos parciais de prestação de contas refletem o
montante do repasse feito pela recorrente à vendedora/cedente, BENTO EUGÊNIO DE
OLIVEIRA & CIA. LTDA., com nome de fantasia (cartão) DROGARIA SANTA
MARIA e que no período de julho/2005 a dezembro de 2005 foi de R$ 78.403,52,
conforme recibo antes reproduzido.
----------x----------
2.2 – Vendedor/Cedente: SODRÉ MIGUEL LTDA.
Nome de Fantasia: SAN MICHEL I
Cessionária: BRASIL CARD SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Contrato (fls. 89/92):

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Relatório de faturamento (fls. 217):

Comprovantes de pagamentos (fls. 218/242): Neste caso, foram juntados pela
recorrente “Declaração“ firmada pelo Banco do Brasil S/A contendo as transferências bancárias
efetuadas e recibos de depósitos feitos a favor da vendedora (cedente). Reproduzem-se a seguir a
“Declaração” do banco e, amostralmente, um comprovante de depósito:

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Obs. – A soma dos valores relacionados na “Declaração” – R$ 104.699,59 com os
depósitos – R$ 33.005,10 leva ao montante de R$ 137.704,69 pago pela recorrente à
cedente (vendedora), conforme relatório acima reproduzido (fls. 217).
Relação dos clientes da cedente que utilizaram o cartão corporativo (fls. 243/301).
Amostra exemplificativa (fls. 280 e 301):

Obs.
1 - Por motivos óbvios, deixam de ser reproduzidos integralmente os nomes dos usuários
dos cartões;
2 – Os valores que constam nos fechamentos parciais de prestação de contas refletem o
montante do repasse feito pela recorrente à vendedora/cedente, SODRÉ MIGUEL
LTDA., com nome de fantasia (cartão) SAN MICHEL I e que no período de julho/2005
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

a dezembro de 2005 foi de R$ 137.704,69, ocasionando pagamento a maior de R$
649,90, conforme demonstrado no “relatório” (fls. 217):

----------x----------
2.3 – Vendedor/Cedente: SUPERMERCADO HAWAÍ LTDA.
Nome de Fantasia: SUPERMERCADO HAWAÍ
Cessionária: BRASIL CARD SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Contrato (fls. 99/101):

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Cartão de crédito “private label” personalizado da vendedora (fls. 87):

Relatório de faturamento (fls. 302):

Comprovantes de pagamentos (fls. 303/319): Neste caso, foram juntados pela
recorrente “Declaração“ firmada pelo Banco do Brasil S/A contendo as transferências bancárias
efetuadas e recibos de depósitos feitos a favor da vendedora (cedente). Reproduzem-se a seguir a
“Declaração” do banco e, amostralmente, um comprovante de depósito:

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Obs. – A soma dos valores relacionados na “Declaração” – R$ 75.542,21 com os
depósitos – R$ 45.075,21 leva ao montante de R$ 120.617,42 pago pela recorrente à
cedente (vendedora), conforme relatório acima reproduzido (fls. 302).
Relação dos clientes da cedente que utilizaram o cartão corporativo (fls. 320/354).
Amostra exemplificativa (fls. 340 E 354):

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Obs.
1 - Por motivos óbvios, deixam de ser reproduzidos integralmente os nomes dos usuários
dos cartões;
2 – Os valores que constam nos fechamentos parciais de prestação de contas refletem o
montante do repasse feito pela recorrente à vendedora/cedente, SUPERMERCADO
HAWAÍ LTDA., com nome de fantasia (cartão) SUPERMERCADO HAWAÍ e que no
período de julho/2005 a dezembro de 2005 foi de R$ 120.617,42, ocasionando
pagamento a menor de R$ 627,06, conforme demonstrado no “relatório” (fls. 217):

----------x----------
2.4 – Vendedor/Cedente: SUPERMERCADO NOBRE LTDA.
Nome de Fantasia: SUPERMERCADO NOBRE
Cessionária: BRASIL CARD SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Contrato (fls. 93/94):

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Cartão de crédito “private label” personalizado da vendedora (fls. 87):

Relatório de faturamento (fls. 355):

Recibo de pagamento (fls. 357):

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

Relação dos clientes da cedente que utilizaram o cartão corporativo (fls. 358/384).
Amostra exemplificativa (fls. 371 e 384):

Obs.
1 - Por motivos óbvios, deixam de ser reproduzidos integralmente os nomes dos usuários
dos cartões;
2 – Os valores que constam nos fechamentos parciais de prestação de contas refletem o
montante do repasse feito pela recorrente à vendedora/cedente, SUPERMERCADO
NOBRE LTDA., com nome de fantasia (cartão) SUPERMERCADO NOBRE e que no
período de julho/2005 a dezembro de 2005 foi de R$ 77.467,72, conforme recibo antes
reproduzido.
RESUMO DO CASO CONCRETO
a) Nos termos da legislação vigente, as operadoras de cartões de crédito devem entregar,
semestralmente, a Declaração (DECRED), contendo as informações relativas às
operações realizadas por seus usuários,
b) Não o fazendo, ou o fazendo a destempo, sujeitam-se à penalização (multa) à razão de R$
5.000,00 por mês de atraso, montante que será duplicado se ocorrido sob procedimento
de ofício e houver auto de infração lavrado.
c) Excetuam-se dessa obrigatoriedade, as instituições que somente operem com cartões de
crédito na modalidade “private label”.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

d) No caso concreto aqui tratado, a Fiscalização impôs à recorrente lançamento de ofício
exigindo a multa isolada por entrega das DECRED além do prazo regulamentar e sob
procedimento de ofício, com auto de infração lavrado no valor de R$ 330.000,00 (33
meses de atraso, à razão de R$ 10.000,00/mês).
e) Durante o procedimento e em suas peças recursais, a recorrente insistentemente sustentou
não operar com outros cartões que não os do regime “private label”, o que, se
confirmado, a desobrigaria da entrega da DECRED e afastaria a multa aplicada, ainda
que, por motivos não explicados, tenha feito a entrega da Declaração em todos os
períodos pré e pós 2o semestre/2005.
f) Em razão do argumentado pela recorrente, os autos foram baixados em diligência pela
DRJ visando melhor esclarecer as dúvidas, especialmente as alegações da defesa de que
somente operaria com os citados cartões “private label”.
g) Intimada a fazer tal comprovação, a contribuinte trouxe aos autos inúmeros documentos
que entendeu lhe aproveitar.
h) Analisados pela Autoridade que conduziu a diligência e depois pela Turma Julgadora de
1a Instância, os argumentos e documentos não foram aceitos para os fins pretendidos pela
defesa, fixando-se o entendimento de que a recorrente, além de operar com os cartões
“private label”, também trabalharia com “outros cartões de crédito”.
i) Diferentemente do entendimento da Fiscalização e da decisão recorrida, a minha análise
dos documentos encartados convenceu-me de que o ponto central em discussão (se a
recorrente operava com cartões de crédito na modalidade “private label”) restou
devidamente comprovado pelos documentos encartados e já objeto de longa explanação
neste voto; com isso, neste particular, a recorrente estaria desobrigada da entrega
compulsória da DECRED.
j) De outro lado, a respeito da posição fiscal de que a recorrente poderia ter realizado
procedimentos com “outros cartões de crédito”, o que manteria a exigência da
transmissão da DECRED, entendo que essa acusação teria que ser provada pelo Fisco e
não pela contribuinte, primeiro porque, por princípio processual e não havendo previsão
legal que inverta o ônus probatório, quem acusa tem que trazer a prova do que afirma
(CPC, artigo 373, I); segundo porque se estaria impondo à recorrente fazer uma prova
impossível (diabólica), mais não fosse porque, além de ter que fazer prova contra si, teria
que provar que NÃO TRABALHA COM OUTROS CARTÕES, ou seja, teria que
provar o que não fez e não o que fez!!.
Seria o mesmo que exigir de uma pessoa que comprovasse que nunca esteve na Avenida
Paulista em São Paulo. Como vai provar isso (que nunca lá esteve?) Poderá comprovar
que lá esteve (com fotos circulando no local, hospedagem em hotel lá localizado, etc.),
mas jamais conseguirá comprovar que NUNCA esteve lá. (prova impossível).
k) Desse modo, cabendo ao Fisco tal prova e não se desincumbindo de cumpri-la, o trabalho
fiscal se fragilizou e, na mesma medida, o lançamento da multa, posto que, i) operações
com cartões na modalidade “private label” não exige a entrega da DECRED, e, ii) para
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-005.285 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000045/2009-21

que a exigência permanecesse, deveria ser comprovado que a autuada operava com
“outros tipos de cartões de crédito”, o que não foi mostrado cabalmente pela Fiscalização.
CONCLUSÃO
Em face do que foi acima demonstrado e dos documentos que constam dos
autos, entendo que a recorrente consistentemente comprovou as operações que realizou com o
nominado “cartão de crédito private label”.
De outro giro, a Fiscalização não conseguiu demonstrar que a contribuinte
operaria com outros cartões de crédito, o que imporia, assim, a entrega da Declaração.
Nesse cenário, a recorrente estaria ao abrigo do artigo 3o, § 2o, inciso II, da IN
(SRF) no 341/2003, o que lhe dispensaria da entrega da DECRED, situação que só se reverteria,
como dito antes, se o Fisco houvesse comprovado que, além de operar com os cartões
corporativos personalizados (“private label”), tivesse realizado procedimentos e atividades com
“outras” formas de cartão, o que não logrou fazer a Autoridade Fiscal.
Desse modo e por tudo o que expus, encaminho meu voto no sentido de, i)
NÃO CONHECER do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional ou
legal suscitadas; e, ii) na parte conhecida, a ele DAR PROVIMENTO para cancelar o
lançamento de multa por atraso na entrega de DECRED (AI – fls. 2 e 16/24).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital